Tribunal: CARF
Processo: 11080.901420/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901420/2010-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.457 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CEEE-T

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
PREÇO PREDETERMINADO. IGPM. ÍNDICE GERAL.
Nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste de preços
em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1°
do art. 27 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para
fins da descaracterização do preço predeterminado. O IGPM não é índice que
obedeça ao disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, por ser índice geral de
reajuste de preços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901420/2010-69
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

Na origem, o Despacho Decisório revisou de ofício a análise eletrônica de
Declaração de Compensação - DCOMP que fora encaminhada pela empresa sob a alegação de
pagamento indevido da contribuição para o PIS, no período de apuração de setembro de 2005.
A empresa entregou demonstrativos de apuração do PIS, com base nos regimes
cumulativo e não-cumulativo. Apresentou relação dos Contratos de Geração de Energia Elétrica
firmados anteriormente a 31/10/2003, cujas receitas foram submetidas à tributação pelo regime
cumulativo.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 10, inciso XI, dispôs sobre a possibilidade de
que receitas oriundas de contratos de fornecimento de serviços a preço predeterminado, com
prazo superior a um ano, firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003 poderiam continuar a
ser tributadas pela sistemática da cumulatividade. Com a edição da Lei no 11.196/2005, mais
especificamente seu art. 109, combinado com o disposto na IN SRF no 658/2006 e ainda de
acordo com orientações emanadas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a
interessada entendeu ter reunido condições suficientes para tributar suas receitas com base na
sistemática da cumulatividade.
De acordo com a legislação citada, são quatro requisitos exigidos pelo inciso XI,
do art. 10 da Lei no 10.833/2003 para que as receitas sejam mantidas no regime da
cumulatividade: o preço predeterminado, contrato de fornecimento de bens e serviços ou
construção por empreitada, prazo de duração do contrato superior a um ano, assinatura do
contrato anterior a 31 de outubro de 2003.
Contudo, verificou a DRF de origem que o setor elétrico reajustou suas tarifas
utilizando como índice o IGP-M, que não atenderia ao disposto no art. 109 da Lei no
11.196/2005, pois não é índice que reflita exclusivamente variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados ou custo de produção do setor elétrico. Dessa forma, entendeu a fiscalização
que as receitas obtidas pela empresa, oriundas de contratos de longo prazo, deveriam ser
tributadas pela Cofins e pelo PIS com base na não-cumulatividade a partir do momento em que
ocorreu o primeiro reajuste de preços pelo IGP-M.
O sujeito passivo defendeu, em síntese, ser o IGP-M índice que se enquadra no
conceito apresentado pelo art. 27 da Lei no 9.069/1995.
A 2a Turma da DRJ/POA, Acórdão n° 10-42.258, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que o Despacho Decisório foi formalizado de acordo com os requisitos de
validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, não deve ser acatado o pedido de nulidade formulado.
PREÇO PREDETERMINADO. IGPM. ÍNDICE GERAL.
Nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do
preço predeterminado. O IGPM não é índice que obedeça ao disposto no art. 109 da Lei
no 11.196/2006, por ser índice geral de reajuste de preços.
Em Recurso Voluntário, a empresa ratificou os argumentos de sua manifestação
de inconformidade.
O Acórdão n° 3803-005.918, ora recorrido, deu provimento ao recurso voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
CONTRATOS.
PREÇO
PREDETERMINADO.
ÍNDICE
DE
REAJUSTE.
DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O preço predeterminado em contrato não perde sua natureza simplesmente pela previsão
de reajuste decorrente da correção monetária. Se a pretensão do legislador, a partir da
Lei no 10.833/03, fosse não abarcar os contratos com cláusula de reajuste, o termo
apropriado seria preço fixo, que não se confunde com o preço predeterminado.
Precedentes judiciais e administrativos.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto à desnaturação do
requisito de "preço predeterminado" estatuído no art. 10, XI, "b", da Lei no 10.833, de 2003,
condição necessária para manutenção da contribuinte no regime cumulativo do PIS/Cofins, em
decorrência da previsão de cláusula contratual de reajuste com base no IGP-M.
Aduz, em síntese, que o IGPM é índice que apura a variação dos preços de uma
forma geral, incluindo desde matérias-primas até serviços finais, não se constituindo em índice
específico de nenhuma categoria ou produto. Assim, o IGPM não se ajusta ao disposto na
IN/SRF no 658/06 (art. 27, § 1o, inciso II da Lei no 9.069/95), uma vez que não reflete a “variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados” na produção do serviço prestado pelo sujeito
passivo.
Indicou como paradigmas os Acórdãos no 2102-000.001 e 202-19.497:
Acórdão n° 2102-000.001
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
PIS E COFINS. PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE CONTRATUAL.
A partir de 01/02/2004, para fins de apuração do PIS e da Cofins, o preço
predeterminado não é descaracterizado apenas quando o reajuste de preços se dá em
percentual não superior ao correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO. TRIBUTÁRIA.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Recurso voluntário negado.
Acórdão n° 202-19.497
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Inocorrendo os vícios que caracterizariam a nulidade, é de se afastar as preliminares,
prosseguindo-se na apreciação do mérito.
PREÇO PREDETERMINADO. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE 31 DE
OUTUBRO DE 2003.
Consideram-se contratos com preço predeterminado aqueles com preço fixado em
moeda nacional, corno remuneração pela totalidade do objeto do contrato, por unidade
de produto ou por período de execução. As receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31/10/2003, com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por
empreitada ou de fornecimento, a prego predeterminado, de bens ou serviços,
permanecem sujeitas à incidência cumulativa da Cofins até a implementação da
primeira alteração de pregos decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
periódico ou não, ou de regra de ajuste para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei n" 8.666, de 1993.
Reajuste de prego, efetuado após 31/10/2003, só não descaracteriza o caráter
predeterminado do prego para fins de aplicação do art.10, XI. da Lei 10.833, de 2003,
conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3°, §3°, da SRF n°
658/2006, se efetivado apenas em função do custo de produção ou cm percentual não
superior àquele correspondente variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n° 9.069,
de 1995.
Não sendo esta a situação, as receitas advindas destes contratos sujeitam-se, a partir da
data do reajuste, ao regime de não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da
Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
DECORRÊNCIA.
Se questão especifica não foi impugnada, ao lançamento da contribuição para o PIS
aplica-se o decidido em relação à Cofins, formalizada com base na mesma motivação.
Recurso negado.
O r. Despacho de e-fls. 854-858 deu seguimento ao Recurso Especial, nesses
termos:
A decisão recorrida, de um lado, entendeu que a cláusula contratual de reajuste de
preços com base no IGP-M não desnatura o requisito “preço predeterminado”; de outro,
os paradigmas, em circunstâncias fáticas similares, decidiram, em sentido contrário,
asseveraram que a pactuação de tal cláusula desnatura a predeterminação do preço.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

Divergência bem caracterizada.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de
similitude fática entre o acordão recorrido e o paradigma. No mérito, aponta a inafastabilidade
do caráter de preço predeterminado dos contratos a partir da incidência de correção monetária
por IGP-M.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, seu
cabimento se dá diante da demonstração da divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa.
No cotejo entre a decisão recorrida e aos paradigmas, tem-se como demonstrada a
divergência relacionada à desqualificação do "preço predeterminado" estatuído no art. 10, XI,
"b", da Lei no 10.833, de 2003, em decorrência da previsão de cláusula contratual de reajuste
com base no IGP-M.
Isso porque o acórdão recorrido consignou que a correção dos valores de contratos
pelo IGP-M não descaracteriza o preço predeterminado, estatuído no art. 10, XI, "b" da Lei no
10.833, de 2003:
Pelos fundamentos acima, convenço-me de que o reajuste dos contratos efetuados pelo
IGPM cumpre o ditame do art. 109, não desnaturando o caráter de preço
predeterminado e alinho-me às decisões judiciais na matéria e as no âmbito desta Corte,
conquanto suas conclusões tenham se ancorado em outros fundamentos e premissas.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer que os preços do
fornecimento de bens e serviços, pelo IGPM, de contratos firmados antes de 31 de
outubro de 2003, com prazo superior a 1 (um) ano, reajustados pelo IGPM, não perdem
o seu caráter de preço predeterminado.
Já os paradigmas registraram o entendimento de que o reajuste de preços pelo
IGPM descaracteriza o caráter de “preço predeterminado” previsto no art. 10, XI, “b” da Lei no
10.833/2003:
Acórdão no 202-19.497
Alega a recorrente que a alínea “b” do inciso XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003,
combinado com o art. 109 da Lei no 11.196/2005 e o § 3o do art. 3o da IN/SRF no
658/2006, garantem a permanência de suas receitas no regime cumulativo dessas
contribuições.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

Portanto, a solução do presente litígio está na interpretação da legislação que introduziu
a incidência não-cumulativa para os contratos de fornecimento, a preço predeterminado,
de bens ou serviços.
(...)
Somente dois tipos de índices, quando utilizados em reajuste ou revisão de preços, não
descaracterizam o preço predeterminado:
2. os que reflitam acréscimos dos custos de produção; e
3. os que reflitam a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
(...)
Verifica-se, pois, que os reajustes e revisão de preços baseiam-se em índices que captam
a variação geral (IGP-M), setoriais (combustíveis) e cambiais, dos preços praticados.
Estes índices levam em conta a recuperação do efeito inflacionário, descaracterizando o
caráter de preço predeterminado. Com efeito, estes fatores tendem a restabelecer o preço
de mercado e não os custos da produção ou dos insumos.
A forma como é praticado o reajuste do preço da energia elétrica, com a utilização de
índices gerais de preço e índices setoriais e cambiais, não se enquadra nas regras do art.
109 da Lei ri° 11.196, de 2005, e tampouco nas disposições do § 3° do art. 3° da IN
SRF n° 658, de 2006, desvirtuando totalmente o caráter predeterminado do preço
praticado pela recorrente.
Acórdão no 2102-00.001
O cerne da lide cinge-se em determinar se os contratos que a recorrente mantém com a
CBEE atendem ou não ao disposto na alínea “b”, do inciso XI, do art. 10, da Lei no
10.833/2003, c/c o art. 109 da Lei no 11.196/2006.
(...)
Relativamente ao fundamento da decisão recorrida de que o IGP-M, sendo um índice
que apura a variação dos preços de uma forma geral, não se adequa ao disposto no § 3o
do art. 3o da IN SRF no 658/2006, uma vez que não reflete a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, não há reparos a fazer.
Como disse a decisão recorrida, no IGP-M está incluído, além dos preços dos bens em
geral no atacado, a variação de preços ao consumidor de todos os bens e serviços e a
variação de preços específicos da construção civil. Sustentar, como fez a ANEEL e a
recorrente, que o IGP-M reflete “a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados” na produção de energia elétrica, como exigem as Leis nos 9.069/95 e
11.196/2005, não parece razoável até para um leigo. A variação ocorrida, por exemplo,
no preço de cimento, de tijolo, de feijão ou de roupas, que entram no cálculo do IGP-M,
na vigência do contrato com a CBEE, não causa nenhum reflexo no custo de produção
de energia elétrica.
Por isso, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
MÉRITO
O art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relacionou hipóteses que
permanecem sujeitas à apuração da COFINS ainda com base na sistemática cumulativa,
estendendo-se ao PIS a hipótese prevista no inciso XI do citado dispositivo legal, abaixo
transcrito, por força do contido no art. 15 da referida Lei no 10.833/03:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o do art. 1°,
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3°, nos §§
3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7°, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Foi editada então a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Tal norma
estabeleceu, no art. 109, que:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1° de novembro de 2003.
Com a publicação da Lei no 11.196/05, e considerando seu artigo 109, a Receita
Federal editou a IN/SRF no 658/06, com fundamento na autorização prevista no art. 92 da Lei no
10.833/03, abaixo transcrito, que traz o entendimento do órgão em relação à expressão “preço
predeterminado”:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.
A IN/SRF no 658, de 4 de julho de 2006, dispôs que:
O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e considerando o disposto no caput e nos
incisos XI e XXVI do art. 10 e no inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e no art. 109 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, resolve:
Art. 2o Permanecem tributadas no regime de cumulatividade, ainda que a pessoa jurídica
esteja sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
(...)
II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento,
a preço predeterminado, de bens ou serviços;
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

(...)
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste somente
até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do
inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não descaracteriza o
preço predeterminado.
Então, a IN/SRF no 658/06, define “preço predeterminado” como aquele fixado
em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, ou ainda por unidade
de produto ou por período de execução.
O § 2o, do art. 3o da IN/SRF no 658/06 dispõe que o caráter predeterminado do
preço subsiste somente até a implementação, após 31/10/03, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódica ou não, ou de regra de ajuste
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No entanto, o § 3o ressalva de
tal disposição o reajuste de preços, efetivado após 31/10/03, em percentual não superior ao
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27
da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995:
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico,
da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o de julho de
1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor, Série r - IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura,
prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados;
Dessa forma, regra geral definida na IN/SRF no 658/06 é que qualquer alteração
de preços, seja decorrente de cláusula contratual genérica de reajuste, seja decorrente de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, descaracteriza o preço
predeterminado, a partir da primeira alteração de preços implementada após 31/10/03. Assim, a
partir desta alteração, a tributação das receitas decorrentes de tais contratos deve ser feita no
regime não cumulativo, para fins de apuração do PIS e da COFINS.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

Contudo, a IN/SRF no 658/06, no art. 3°, § 3o, traz exceção que indica um reajuste
de preços efetuado em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação do índice. Logo, para considerar admissível a utilização do IGP-M para
fins do disposto naquele dispositivo, cabe à empresa demonstrar que o reajuste efetuado não
ultrapassa o limite nele fixado, mediante a comparação entre o percentual de reajuste e a
variação do IGP-M no período.
No caso em análise, não houve a prova do disposto no art. 3°, § 3o da IN/SRF no
658, de 4 de julho de 2006, ou seja, comprovação de que o índice utilizado foi inferior aos
patamares referidos no § 3° do art. 3o da IN SRF 658/2006.
Por conseguinte, os contratos com preço predeterminados são descaracterizados,
para fins de aplicação do art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833, de 2005 e do art. 3o, § 3o, da IN
SRF no 658/2006, se têm seus preços reajustados, após 31/10/2003, em percentual que divirja
daquele correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados. As receitas percebidas com tal reajuste sujeitam ao regime de não
cumulatividade para tributação pelo PIS e pela Cofins.
O IGP-M é, portanto, índice que apura a variação dos preços de uma forma geral,
incluindo desde matérias-primas até serviços finais, não se constituindo em índice específico de
nenhuma categoria ou produto. Dessa forma, o IGPM não obedece ao disposto no art. 109 da Lei
no 11.196/2006, por ser índice geral de reajuste de preços.
Isso porque, nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste
de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n°
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Nesse sentido, o recente precedente desta 3a Turma:
Acórdão n° 9303-015.092, Relator Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/2005
CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE
PELO ÍNDICE DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA
CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado
por esse índice como sendo “a preço predeterminado”, condição essencial para manter
as receitas decorrentes do contrato no regime de incidência cumulativa da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 10 da Lei 10.833/2003, salvo nas
hipóteses em que o postulante ao crédito comprove que tal índice foi inferior aos
patamares estabelecidos no § 3° do art. 3° da IN SRF 658/2006 (e nas que lhe
sucederam, na missão de disciplinar o art. 109 da Lei 11.196/2005).

Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.457 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.901420/2010-69

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 930
DF CARF MF
Original